Tribunal: TJSP
Processo: 2061307-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Liquidação de sentença. Decisão guerreada que determinou a produção de prova pericial, rateando o valor dos honorários periciais entre as partes litigantes. Insurgência manifestada pelo exequente. Determinado o recolhimento das custas de preparo recursal, sob pena de deserção. Decurso do prazo sem a adoção da providência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Liquidação de sentença. Decisão guerreada que determinou a produção de prova pericial, rateando o valor dos honorários periciais entre as partes litigantes. Insurgência manifestada pelo exequente. Determinado o recolhimento das custas de preparo recursal, sob pena de deserção. Decurso do prazo sem a adoção da providência. Recurso que não vence o juízo de admissibilidade porque não preparado. Deserção caracterizada. Agravo não conhecido.